Tribunal: TJSP
Processo: 1018876-79.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Anulatória de Débito Fiscal – Taxas de Fiscalização de Funcionamento e de Fiscalização de Publicidade do exercício de 2019 – Sentença que julgou procedente o pedido e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil – Manutenção do r. decisório – Demandante, concessionária do Governo Estadual, responsável pela prestação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Ação Anulatória de Débito Fiscal – Taxas de Fiscalização de Funcionamento e de Fiscalização de Publicidade do exercício de 2019 – Sentença que julgou procedente o pedido e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil – Manutenção do r. decisório – Demandante, concessionária do Governo Estadual, responsável pela prestação de serviços no Sistema Rodoviário Anchieta-Imigrantes, conforme contrato de concessão firmado com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – Pessoa jurídica que não se sujeita à fiscalização do Município – Competência estadual para a exigência do tributo – Recurso da Municipalidade não provido.